Tribunal: TJBA
Processo: 8022085-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022085-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KALYNE DE SOUZA MORBECK ARAUJO Advogado(s): DANIELLE MELO DANTAS AGRAVADO: PLANSERV - PLANEJAMENTO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID E10). NECESSIDADE DE INSULINAS ANÁLOGAS (GLARGINA E ASPARTE), SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE 2 PLUS), AGULHAS E FITAS REAGENTES. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS DE FORMA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REGULAMENTAR À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE. CARÁTER ESSENCIAL DO TRATAMENTO PARA O CONTROLE DA DOENÇA E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES GRAVES E IRREVERSÍVEIS. SENSOR DE GLICOSE COMO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO, NÃO MERO MEDICAMENTO DOMICILIAR. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Kalyne de Souza Morbeck Araujo contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, requer o fornecimento contínuo de insulinas Lantus (Glargina) e Novorapid (Asparte), sensor FreeStyle Libre 2 Plus, agulhas e fitas reagentes, alegando imprescindibilidade clínica e risco de complicações graves. O pedido fora indeferido em primeiro grau com base em parecer do NATJUS. A relatora deferiu liminarmente a tutela recursal, e o Estado da Bahia apresentou contrarrazões pugnando pela revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV está obrigado a fornecer insulinas análogas, sensor contínuo de glicose e insumos médicos para tratamento de diabetes tipo 1, mesmo não estando tais itens no rol da ANS ou na cobertura contratual; (ii) estabelecer se a exclusão de medicamentos de uso domiciliar pode prevalecer diante da urgência médica, da eficácia comprovada do tratamento e da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes. III. RAZÕES DE DECIDIR O PLANSERV, embora regido por legislação estadual própria, estabelece relação de consumo e deve observar os princípios da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, aplicando-se de forma analógica as normas da Lei n. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. A autora demonstrou, por laudo médico fundamentado, que as insulinas análogas e o sistema FreeStyle Libre 2 Plus são imprescindíveis ao controle glicêmico, dada a ineficácia de tratamentos convencionais, configurando a probabilidade do direito. A Nota Técnica do NATJUS reconheceu a existência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do tratamento, o que corrobora a necessidade médica, ainda que não haja urgência imediata no sentido clássico. O rol da ANS é meramente exemplificativo, conforme a tese da taxatividade mitigada firmada no STJ (EResp 1886929), sendo possível a cobertura de tratamentos fora do rol em casos excepcionais, como o presente, que atende aos requisitos jurisprudenciais e legais (Lei n. 14.454/2022). A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar não pode ser aplicada de forma absoluta quando se trata de insumos essenciais para o tratamento de doença grave e coberta pelo plano, sob pena de tornar inócua a assistência à saúde. O sensor FreeStyle Libre 2 Plus deve ser considerado dispositivo médico essencial para monitoramento contínuo, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar ou prótese, sendo indispensável ao manejo eficaz da doença. O perigo de dano está caracterizado pelos riscos concretos e iminentes de complicações agudas e crônicas decorrentes do mau controle da glicemia, incluindo óbito, conforme robustamente demonstrado nos autos. A revelia do PLANSERV, por ausência de manifestação após intimação, reforça a higidez da argumentação da parte agravante e não foi suprida por elementos suficientes nas contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde pública que estabelece relação de consumo pode ser compelida a fornecer insumos e medicamentos fora do rol da ANS, quando comprovada a imprescindibilidade clínica, ausência de substituto terapêutico e eficácia reconhecida por órgãos técnicos. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar não prevalece quando o tratamento é essencial à manutenção da vida e saúde do beneficiário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Dispositivos médicos como o sensor contínuo de glicose FreeStyle Libre 2 Plus devem ser cobertos pelo plano quando comprovadamente indispensáveis ao controle de doença grave coberta, não se aplicando a vedação genérica à cobertura de medicamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/98, art. 10, §13º; Lei n. 14.454/2022; Decreto Estadual/BA n. 9.552/05, art. 16, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022085-52.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante KALYNE DE SOUZA MORBECK ARAUJO e como apelada PLANSERV - PLANEJAMENTO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .